Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-08.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-08.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE OLIVEIRA VIANA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDOR ESTADUAL. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO IMPERATIVO DO ART. 85,
CAPUT
, DO CPC. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por MARIA DE OLIVEIRA VIANA e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de cirurgia bucomaxilofacial e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização e a fixação de honorários advocatícios; o Estado sustenta nulidade por ausência de perícia, inexistência de dano moral e ausência de obrigação contratual quanto ao custeio do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pericial acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa do plano de saúde público (PLANSERV) em custear cirurgia bucomaxilofacial prescrita por profissional habilitado; (iii) definir se é devida a fixação de honorários de sucumbência e a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia judicial não configura nulidade quando o conjunto probatório documental é robusto e suficiente para o convencimento do juiz, nos termos do art. 370 do CPC e da sistemática do livre convencimento motivado.

O procedimento requerido — cirurgia bucomaxilofacial — está incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS (RN nº 465/2021), sendo indevida a recusa do PLANSERV, sobretudo diante de prescrição fundamentada por profissional habilitado e parecer técnico do NATJUS.

A negativa de cobertura de procedimento essencial à saúde, especialmente quando urgente, configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, sendo legítima a condenação do Estado ao pagamento de indenização.

O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional, razoável e adequado à gravidade da conduta, ao tempo de espera e à capacidade financeira da parte ré, não comportando majoração.

É obrigatória a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme o art. 85, caput e §§ 2º e 3º do CPC, sendo fixados
in casu
no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso de Maria de Oliveira Viana parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia técnica não acarreta nulidade da sentença quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

É abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial prescrita por profissional habilitado, estando o procedimento previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS.

A recusa injustificada de tratamento médico urgente enseja a reparação por danos morais, cuja ocorrência decorre da própria ilicitude do ato.

É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há condenação da parte ré, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 370; Lei nº 9.656/1998, art. 12; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2279217-79.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte; TJ-MG, AC nº 10000221219884001, Rel. Des. Antônio Bispo; TJ-PE, AC nº 0095893-15.2022.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho; TJ-BA, APL nº 8122131-85.2021.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro; TJ-BA, AI nº 8003611-38.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria T. A. C. Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
de n°
8000633-08.2024.8.05.0004
, onde figuram como Apelantes e Apelados
MARIA DE OLIVEIRA VIANA
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA